Tribunal: TJMT
Processo: 1046190-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046190-92.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. INFRAÇÕES A NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATOS DO PROCON/MT. LEGALIDADE DAS CDAs. REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTAS. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que manteve a validade das CDAs relativas a multas administrativas impostas pelo PROCON/MT, no contexto de embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral;

(ii) saber se os processos administrativos carecem de fundamentação idônea;

(iii) saber se os valores das multas revelam desproporcionalidade, a justificar sua revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento e a controvérsia é predominantemente jurídica.

4. A padronização das decisões administrativas não compromete, por si, a exigência de motivação, desde que observados os requisitos legais mínimos de fundamentação.

5. As multas foram fixadas conforme os critérios do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/1997, não havendo prova de abuso ou desvio de poder.

6. A jurisprudência desta Corte rechaça a revisão judicial do mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica.

7. A cumulação de honorários de sucumbência com a contribuição ao FUNJUS não configura bis in idem, por se tratar de verbas distintas e com finalidades específicas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que indefere produção de prova oral não enseja nulidade por cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente jurídica e suficientemente instruída.

2. A motivação padronizada das decisões administrativas não compromete sua validade, desde que observe os elementos exigidos por lei.

3. As multas administrativas fixadas com base em critérios legais e respaldadas por processo regular não se sujeitam à revisão judicial em razão apenas de alegada desproporcionalidade.

4. A imposição de honorários advocatícios não é incompatível com a contribuição ao FUNJUS, diante da natureza e destinação diversas das verbas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CDC, art. 57; L. 9.784/1999, art. 50; CPC, arts. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APL nº 0028456-83.2014.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 23.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação, em que se mantivera, em sua essência, sentença que julgara parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal ajuizados pela agravante em face do Estado de Mato Grosso. A demanda originária versa sobre a exigibilidade de créditos oriundos de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT à concessionária de energia elétrica, decorrentes de infrações a normas de defesa do consumidor.

Na origem, a parte embargante alegou nulidades nos processos administrativos, ausência de fundamentação nos autos de infração, desproporcionalidade das penalidades impostas e, ainda, violação ao devido processo legal em virtude da não produção de prova oral requerida. A sentença acolheu parte das teses deduzidas, reduzindo os valores das multas de cada processo administrativo originário das CDAs impugnadas para o patamar de R$ 56.000,00.

Contra essa decisão, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, tendo sido negado provimento ao recurso da Energisa e dado parcial provimento ao apelo do Estado, para afastar ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sede de agravo interno, a agravante renovou os argumentos de cerceamento de defesa, ausência de motivação nos autos administrativos e desproporcionalidade das penalidades, defendendo a reabertura da instrução probatória para a produção de prova oral e a análise da regularidade dos procedimentos administrativos (Id. 288184377).

O Estado apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a regularidade do processo administrativo sancionador, a legalidade das multas aplicadas, a inexistência de vícios que pudessem comprometer a validade dos títulos executivos e a prescindibilidade de produção de outras provas, uma vez que o conjunto documental dos autos seria suficiente para o julgamento da lide.

Aduz, ainda, que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram integralmente observados, e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido demonstrado vício apto a ensejar sua invalidação (Id. 290816399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra decisão monocrática que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença quanto a validade das CDAs e valores das multas aplicadas.

A insurgência da agravante tem por escopo reformar a decisão que reconheceu a validade das Certidões de Dívida Ativa emitidas com fundamento em processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT, os quais resultaram na imposição de penalidades pecuniárias, em razão de supostas irregularidades nas faturas de energia elétrica emitidas pela concessionária.

Inicialmente, a agravante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferida a produção de prova oral essencial à demonstração da regularidade de suas práticas administrativas no tocante ao faturamento contestado pelos consumidores. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado conduzir o processo e determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, sendo-lhe permitido o julgamento antecipado da lide quando entender que os elementos constantes nos autos são suficientes. No caso concreto, a controvérsia apresenta contornos predominantemente jurídicos, circunscrita à análise da legalidade dos atos administrativos e à higidez formal das Certidões de Dívida Ativa, não se revelando imprescindível a produção de prova testemunhal para sua elucidação.

Ademais, a parte agravante não demonstrou, de modo concreto, em que medida a ausência da referida prova teria comprometido o exercício do contraditório ou da ampla defesa. A jurisprudência é firme no sentido de que a caracterização do cerceamento de defesa exige demonstração inequívoca de prejuízo processual, o que não se verifica no caso. Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A agravante reitera os fundamentos expostos na apelação, insistindo na nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação, na insubsistência das penalidades aplicadas e na desproporcionalidade das multas impostas. Contudo, a decisão monocrática agravada examinou com acuidade todas essas questões, não havendo elementos novos ou relevantes que justifiquem sua reforma.

Os autos revelam que os processos administrativos foram regularmente instaurados, com observância do devido processo legal, oportunizando-se à parte autuada o exercício pleno da defesa. As decisões administrativas, conquanto sigam modelo padronizado, encontram-se motivadas, contendo a indicação dos fatos apurados, a infração correspondente e os dispositivos legais infringidos, em consonância com o disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e com os princípios da publicidade e da motivação insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

O argumento de que a padronização das decisões implica ausência de fundamentação não se sustenta, sobretudo porque a uniformização de procedimentos administrativos, quando observados os requisitos legais, não desnatura a motivação exigida por lei. O que se exige é a identificação clara da conduta infracional, o enquadramento legal e a exposição mínima das razões determinantes da sanção, elementos que se encontram presentes nos autos.

Quanto à desproporcionalidade das multas, verifico que os valores foram fixados com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como nas disposições do Decreto nº 2.181/1997, que orientam a Administração quanto aos critérios a serem considerados, como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator. Não se identifica, portanto, qualquer desvio ou abuso no exercício do poder de polícia por parte do PROCON/MT.

No ponto, este Tribunal já assentou o entendimento de que a revisão judicial dos critérios de dosimetria das penalidades administrativas somente se justifica diante de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não restou configurado na espécie. A atuação do órgão de defesa do consumidor está devidamente respaldada na legislação de regência e foi conduzida de forma compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No ponto, é reiterado o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário.
Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico”. (TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT , Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

No que se refere à alegação de
bis in idem
na fixação de honorários sucumbenciais em conjunto com o pagamento da contribuição ao Fundo de Aparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), tal entendimento também não merece acolhimento. Os honorários advocatícios previstos no art. 85 do CPC e a contribuição ao FUNJUS possuem naturezas jurídicas e destinações distintas. Os primeiros são devidos ao procurador da parte vencedora como remuneração pelo êxito na demanda judicial; os segundos, por sua vez, correspondem a encargos administrativos voltados ao custeio das atividades institucionais da Procuradoria.

Desse modo, inexiste sobreposição indevida de encargos ou violação a princípios constitucionais, devendo ser mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos fixados na decisão agravada.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática ora impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025